Tribunal: TJES
Processo: 5017422-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017422-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAQUELINE SILVA DA CONCEICAO e outros

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - TRIBUNAL DO JURI e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017422-30.2025.8.08.0000

PACIENTES: JAQUELINE SILVA DA CONCEIÇÃO, JOCIARA DE JESUS CONCEIÇÃO

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. CUSTÓDIA CAUTELAR DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL DIVERSO (ART. 121 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORDEM INÓCUA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOCIARA DE JESUS CONCEIÇÃO E JAQUELINE SILVA DA CONCEIÇÃO, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA (Processo nº 0000242-83.2022.8.08.0035), que imputa às pacientes os delitos do art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação da sentença, requerendo o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual na impetração que alega excesso de prazo (feito paralisado desde outubro de 2024), quando as pacientes não se encontram segregadas em razão do processo em referência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus destina-se a afastar violência ou coação ilegal, atual ou iminente, à liberdade de locomoção, exigindo que o ato impugnado configure a causa direta do cerceamento.

Conforme jurisprudência pátria, não se conhece de habeas corpus por ausência de interesse processual quando a eventual concessão da ordem mostra-se inócua para atingir o bem da vida pretendido, qual seja, a soltura.

A impetração carece de objeto, pois as pacientes não se encontram presas em razão de decreto prisional exarado nos autos nº 0000242-83.2022.8.08.0035, conforme informações da autoridade coatora e parecer ministerial.

Consulta aos sistemas BNMP 3.0 e INFOPEN atesta que a segregação cautelar das pacientes decorre de título judicial diverso, oriundo da Ação Penal nº 0000236-76.2022.8.08.0035, que apura a prática de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal).

Especificamente nestes autos (nº 0000242-...), a paciente JOCIARA DE JESUS CONCEIÇÃO teve a liberdade provisória concedida em 01/02/2023.

Em relação à paciente JAQUELINE SILVA DA CONCEIÇÃO, não consta decretação de prisão preventiva vinculada a este feito (nº 0000242-...).

O alegado excesso de prazo, ainda que existente, não é a causa do constrangimento à liberdade de locomoção das pacientes, tornando inócuo eventual provimento jurisdicional de soltura nestes autos e esvaziando o objeto da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

Carece de interesse processual o Habeas Corpus impetrado sob alegação de excesso de prazo quando a prisão do paciente decorre de título judicial diverso daquele impugnado.

A concessão de ordem de soltura revela-se inócua quando a custódia cautelar subsiste por outro processo, circunstância que leva ao não conhecimento do
writ
por falta de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; art. 35; art. 40, inciso IV. Código Penal, art. 121, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017422-30.2025.8.08.0000

PACIENTES: JAQUELINE SILVA DA CONCEIÇÃO, JOCIARA DE JESUS CONCEIÇÃO

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOCIARA DE JESUS CONCEIÇÃO E JAQUELINE SILVA DA CONCEIÇÃO

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
,
nos autos de nº 0000242-83.2022.8.08.0035,

em que lhes são imputadas as condutas descritas no art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06
.

Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação da sentença, argumentando que, embora a instrução processual esteja encerrada, o feito permanece paralisado de forma injustificada. A demora, segundo a impetrante, é exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, que, desde outubro de 2024, não solucionou questão incidental relativa a um conflito de teses defensivas e não nomeou novo defensor para as pacientes. Aduz que tal demora, inteiramente atribuível ao aparelho estatal, transforma a prisão cautelar em antecipação de pena, violando o princípio da razoável duração do processo.

À vista disso, requereu a concessão de medida liminar para relaxar a prisão preventiva das pacientes e, no mérito, a confirmação da ordem.

Informações prestadas no ID 16646511.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 16660111).

Parecer
ministerial
pel
o não conhecimento da impetração

(Id. 16983017)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Nesse sentido, reforço que o Habeas Corpus destina-se a afastar violência ou coação ilegal, atual ou iminente, à liberdade de locomoção. Para seu conhecimento, é imperativo que o ato impugnado seja a causa direta do cerceamento da liberdade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se conhece de
habeas corpus
quando ausente o interesse processual, notadamente quando a ordem, se concedida, mostra-se inócua para atingir o bem da vida pretendido (a soltura). A ausência de constrangimento atual ou iminente torna o
writ
manifestamente incabível.

No caso, a impetração carece de objeto.

Consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 16646511) e corroborado pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16983017), as pacientes não se encontram presas em razão de decreto prisional exarado nestes autos (Processo nº 0000242-83.2022.8.08.0035).

Na hipótese, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, mesmo de ofício.

Com efeito, em consulta aos sistemas judiciais (BNMP 3.0 e INFOPEN), resta claro que a segregação cautelar das pacientes decorre de título judicial diverso, oriundo da Ação Penal nº 0000236-76.2022.8.08.0035, que apura a prática de crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal).

Ressalte-se, ainda, que a paciente JOCIARA DE JESUS CONCEIÇÃO teve a liberdade provisória concedida nestes autos em 01/02/2023 , e quanto à paciente JAQUELINE SILVA DA CONCEIÇÃO, não consta decretação de prisão preventiva vinculada a este feito.

Tal circunstância, por si só, esvazia o objeto da presente impetração, porquanto o alegado excesso de prazo, ainda que existente, não é a causa do constrangimento à liberdade de locomoção das pacientes, tornando inócuo eventual provimento jurisdicional de soltura nestes autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
, por manifesta ausência de interesse processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)